Tribunal: TJBA
Processo: 8002556-03.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002556-03.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VALERIA FRANCISCA NEVES e outros Advogado(s): JUREMA MATOS MONTALVAO, ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): THACIO FORTUNATO MOREIRA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Contrato de Seguro. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação securitária, onde as autoras pretendiam o reconhecimento da Sra. Francisca Dias das Neves como segurada em substituição à Sra. Sâmia Danielle, formalmente constante da apólice. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno deve ser conhecido quando há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos genéricos já expendidos anteriormente. 4. As agravantes limitaram-se a colocar conceito jurídicos sem, sequer, repetir os mesmos argumentos do recurso de apelação, deixando de enfrentar adequadamente os fundamentos da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Tese de julgamento: "1. Constitui óbice ao conhecimento do agravo interno a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, por violação ao princípio da dialeticidade recursal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.